Tribunal: TJES
Processo: 5007521-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007521-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007521-25.2024.8.08.0048

RECTE: VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA

RECDO: MERCADPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA., NU PAGAMENTOS S.A. E NU FINANCEIRA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que se interessou por um TECLADO KORG PA60, anunciado no sítio eletrônico Mercado Livre e que entrou em contato com o vendedor, a fim de adquirir o produto. Em decorrência disso, acabaram negociando a venda diretamente pelo aplicativo whatsapp, sendo que o vendedor encaminhou um link do Mecado Pago, para pagamento de R$ 4.799,00 em nome de Elisangela Alves Rufino. Após o pagamento, o produto não foi entregue, percebendo que foi vítima de um golpe. Narra que entrou em contato com as requeridas a fim de obter o ressarcimento do valor pago, mas não obteve êxito. Diante disso, requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 12484928), sustenta que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços das requeridas, pois não foi alertado acerca da fraude, bem como não houve o rastreio e bloqueio dos valores pelo banco. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Tese do réu

Em contrarrazões (ID. 12484934), impugna o pedido de gratuidade de justiça, bem como sustenta a inexistência de provas de que a compra foi realizada na plataforma do Mercado Livre, somado ao fato de que as conversas apresentadas pelo autor fazem referência a produto diverso do narrado. Aduz que apenas intermediou as transações, não tendo nenhuma responsabilidade pela compra. Pugna pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida (ID. 12484926) pelo juízo de piso assim dispôs:
“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora, eis que aparentemente trata-se de hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor utilizou-se dos serviços do agente financeiro requerido para realização do pagamento a terceira pessoa, esta, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue e o autor ter sofrido um golpe.

Digo isso devido ao fato de que o próprio autor confessa que a compra não ocorreu no site da intermediadora requerida, e sim, através de negociação direta no Whatsapp com o suposto vendedor, em desacordo, inclusive, com seu contrato de utilização de serviços. Da mesma forma, o serviço bancário do agente financeiro requerido foi utilizado, tão somente, como plataforma de pagamento, inexistindo qualquer relação com o fornecimento do produto.

O que verifico, nos autos, é que o autor está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente: uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador; outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a recorrente como intermediadora do pagamento, apenas, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

O mesmo pode ser dito em relação a transação via PIX, eis que a transferência em si não foi fraudulenta – fora corretamente realizada para a pessoa conscientemente indicada pelo autor – eis que o golpe aqui sofrido, no caso, se refere a não entrega do produto adquirido pelo mesmo diretamente junto ao vendedor, não sendo o caso de aplicação da Resolução BCB n. 103/2021 e 01/2020.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)